Tribunal: TJDFT
Processo: 0018377-69.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045218-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DETRAN - DF E DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDEIR GOMES DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 17026387) interposto pelo DISTRITO FEDERAL (SUCESSOR DO DFTRANS) E DETRAN-DF contra decisão desta Presidência (ID 16472176 ), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17525274 ). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16472176 , e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9025452): DMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO LEGAL À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 239/92, ALTERADA PELA LEI No 953/95. I - O veículo multado de propriedade do agravante, considerado um veículo de passeio, não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF, razão pela qual se mostra inaplicável à hipótese da norma insculpida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95. II - A conduta de transportar pessoas de forma remunerada e não autorizada por veículos dessa natureza não configura fraude administrativa, na forma como estabelece a referida Lei Distrital, mas mera infração de trânsito, nos moldes estabelecidos no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê tão-somente a retenção do veículo no local da infração para a aplicação da multa. III - Uma vez afastada a incidência do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, mostra-se arbitrária a apreensão do veículo procedida pelos agentes públicos, bem como incabível a exigência de pagamento dos consectários daí advindos, tais como taxas e diárias de depósito. IV - O conjunto probatório infirma a presunção de veracidade dos atos perpetrados pelos agentes públicos. V - Não merece reproche a r. sentença quanto a condenação DFTRANS pelo dano moral decorrente da apreensão do veículo, visto que arbitrária. VI - Acolhida a preliminar. Recurso desprovido. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034